Tribunal: TJES
Processo: 5015575-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cirurgia; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015575-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA SIQUEIRA MIGUEL

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUXÍLIO-MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. SUCESSÃO DA TITULARIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. CANCELAMENTO ABRUPTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por dependente de ex-empregado aposentado da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A autora, viúva do titular falecido, sustentou o direito à manutenção do plano de saúde, assistência odontológica e auxílio-medicamentos usufruídos há décadas, alegando que a empresa cancelou o auxílio-medicamentos imediatamente após o óbito do titular e limitou a permanência no plano de saúde ao período de remissão de um ano, embora possuísse 79 anos de idade e fosse portadora de demência frontotemporal (Alzheimer) em estágio avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca a manutenção dos benefícios assistenciais concedidos em razão de vínculo empregatício do titular falecido; (ii) estabelecer se a dependente idosa possui direito à manutenção do plano de saúde e do auxílio-medicamentos após o falecimento do titular, independentemente da aplicação do Tema 989 do STJ; e (iii) determinar se o cancelamento dos benefícios e a negativação do nome da autora ensejam reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa estipulante do contrato coletivo e responsável pela concessão dos benefícios trabalhistas possui legitimidade passiva para responder à demanda que busca a preservação desses direitos.

O Tema 989 do STJ disciplina a permanência de ex-empregado demitido ou aposentado em plano coletivo empresarial, não abrangendo a hipótese de sucessão da titularidade decorrente do falecimento do beneficiário principal.

Os arts. 30, § 3º, e 31 da Lei nº 9.656/1998 asseguram aos dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade do plano de saúde após o falecimento do titular, desde que observadas as condições legais de custeio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de dependente idoso, que perde essa condição em razão do falecimento do titular após longo período de contribuição, de assumir a titularidade do plano por prazo indeterminado enquanto vigente o contrato coletivo.

A norma interna da empresa e o acordo coletivo demonstram que os aposentados e agregados participam do custeio do plano por meio de mensalidades próprias, afastando a alegação de custeio exclusivo pela empregadora.

A condição de pessoa idosa e portadora de Alzheimer grave impõe proteção reforçada à beneficiária, sendo vedada a interrupção de assistência indispensável à preservação de sua saúde e sobrevivência.

O cancelamento unilateral dos benefícios após aproximadamente cinquenta e oito anos de vigência contratual viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

O auxílio-medicamentos integra benefício incorporado à relação jurídica mantida pelo titular e não pode ser abruptamente suprimido quando indispensável ao tratamento de doença grave da dependente.

O cancelamento indevido do auxílio-medicamentos, a tentativa de exclusão da autora do plano de saúde e a negativação indevida de seu nome configuram ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

O valor de R$ 6.000,00 revela-se adequado para compensar os danos experimentados, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do titular de plano de saúde coletivo não atrai a aplicação do Tema 989 do STJ, devendo a controvérsia ser examinada à luz dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

O dependente idoso inscrito em plano coletivo possui direito à sucessão da titularidade e à manutenção da cobertura assistencial após o falecimento do titular, desde que observadas as condições legais de custeio.

A interrupção de plano de saúde e de benefício assistencial indispensáveis ao tratamento de pessoa idosa acometida por doença grave viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

O cancelamento indevido de benefícios essenciais à saúde, aliado à negativação indevida do consumidor, configura dano moral indenizável.

O auxílio-medicamentos incorporado à relação jurídica estabelecida entre empregador, titular e dependente não pode ser cancelado abruptamente quando indispensável à continuidade do tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 30, § 3º, e 31; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.029.978/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004103-14.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000327-17.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5015575-86.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA DA GLORIA SIQUEIRA MIGUEL (REPRESENTADA POR CURADORA)

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA GLORIA SIQUEIRA MIGUEL
, representada por sua curadora, em razão da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais, postula pela reforma integral do
decisum
, arguindo: a) a inaplicabilidade do Tema 989 do STJ ao caso de sucessão por morte do titular; b) o direito adquirido após 58 anos de benefício; c) a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção ao idoso; e d) a ocorrência de danos morais pela interrupção do tratamento e negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Ilegitimidade Passiva da EDP

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada. À luz da Teoria da Asserção, a EDP, na qualidade de estipulante do contrato coletivo e responsável pela concessão dos benefícios trabalhistas, detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à manutenção de tais direitos.

2. Do Mérito

A autora sustentou na petição inicial ser beneficiária de plano de saúde, odontológico e auxílio-medicamentos (Vidalink), fornecidos pela recorrida desde 1965, em razão do vínculo empregatício de seu falecido esposo, ex-funcionário aposentado da EDP.

Narrou que, após o óbito do titular em 15/06/2022, a apelada cancelou abruptamente o auxílio-medicamentos no dia seguinte e limitou a manutenção do plano de saúde a apenas um ano (período de remissão).

Destacou possuir 79 anos e ser portadora de demência frontotemporal (Alzheimer) em estágio avançado, sendo dependente integral dos benefícios para sua sobrevivência.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que, por inexistir contribuição mensal fixa (apenas coparticipação), aplicar-se-ia o Tema 989 do STJ, afastando o direito de manutenção vitalícia.

A controvérsia, portanto, reside na verificação da possibilidade de manutenção vitalícia de plano de saúde e auxílio-medicamentos para dependente idosa e enferma após a morte do titular, ex-empregado aposentado.

Em que pese o julgador
a quo
tenha fundamentado a improcedência na aplicação do Tema Repetitivo 989 do STJ, tal tese é
inaplicável
na hipótese em tela.

O referido tema trata do direito de permanência do ex-empregado demitido ou aposentado; o caso
sub examine
versa sobre o
direito de sucessão e permanência da dependente em virtude do óbito do titular
, situação regida especificamente pelos arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/98, o que é chancelado pela jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR . INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA . CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4.
Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998
. 5. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Ademais, ainda que assim não fosse, a alegação de que o plano era custeado exclusivamente pela empresa, sem contribuição da apelante, é refutada pela própria Norma Interna (ORI-BEN-01) e pelo Acordo Coletivo de Trabalho da EDP.

O parágrafo sétimo da cláusula 20ª estabelece que o plano para aposentados e agregados será
auto-sustentável apenas e tão somente pelas mensalidades de seus participantes
, não havendo contribuição da empresa.

Portanto, restaria, de toda forma, preenchido o requisito do aludido tema repetitivo, em razão da contribuição direta ou indireta ao longo de décadas.

Quadra pontuar, ainda, que a apelante é idosa (79 anos) e portadora de Alzheimer grave. A jurisprudência desta Corte é sólida ao vedar a rescisão do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Confira-se:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DEPENDENTE DE FUNCIONÁRIO CUJO CONTRATO DE TRABALHO FOI RESCINDIDO PELA EMPREGADORA. DEPENDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E COM RISCO DE VIDA. FALECIMENTO DA DEPENDENTE DURANTE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Em se tratando de paciente com tratamento de saúde de emergência
– neoplasia maligna em metástase progressiva e risco de vida-,
restava vedada a interrupção do serviço médico - seja por rescisão do plano ou exclusão de beneficiários-, à luz da jurisprudência pacífica sobre a matéria
. Precedentes. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004103-14 .2017.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Julgamento em 27/03/2024)

Com efeito, a interrupção unilateral dos benefícios após 58 anos de vigência contratual viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Quanto ao auxílio-medicamentos, deve ser mantido ativo enquanto houver doença em tratamento que garanta a sobrevivência da usuária, sendo mister evidenciar sua natureza de direito adquirido incorporado ao contrato de trabalho do
de cujus
e estendido à dependente impede o cancelamento abrupto, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana.

No tocante aos danos morais, o cancelamento unilateral de auxílio essencial e a tentativa de exclusão de idosa acamada de plano de saúde constituem ato ilícito que transborda o mero dissabor.

O dano moral é evidente, agravado pela negativação indevida do nome da autora no curso da lide. Fixo o
quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte.

Veja-se:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de R$ 6.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003271720228080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Julgado em 01/11/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
1)
determinar que a apelada reative o plano de saúde da apelante junto à operadora, incluindo assistência odontológica e auxílio-medicamentos, nas mesmas condições de cobertura gozadas antes do cancelamento, mediante o pagamento das contraprestações devidas;
2)
condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento;
3)
condenar a referida parte, ainda, a promover o ressarcimento dos danos materiais comprovados (gastos com medicamentos após o cancelamento indevido), com correção desde o desembolso e juros a partir da citação.

Inverto
o ônus sucumbencial
, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)